Tribunal: TJDFT
Processo: 0706319-18.2017.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS SOBRE O DÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário.
2. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
3. No caso em análise, restou comprovado que o orçamento mensal da parte que requer o benefício está além do salário que recebe, pois possui despesas de aluguel, luz, empréstimo FUNCEF, dentre outras, fazendo supor que o pagamento das custas processuais, no momento, poderá comprometer o sustento próprio.
4. Não comprovada ilegalidade nos honorários advocatícios contratuais, deve-se manter o negócio jurídico da forma pactuada, em razão do princípio da força vinculante dos contratos (pacta sunt servanda).
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.